Tribunal: TJPA
Processo: 0004125-21.2020.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004125-21.2020.8.14.0074

RECORRENTE: EDSON FREITAS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA C/C ART. 69, DO CPB. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO E CERTIDÃO DE ÓBITO. IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia é norteada por juízo de admissibilidade da acusação, em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo nesta etapa o princípio do
in dubio pro societate
e, desde que o magistrado se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria, cabe ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri (art.
5º
,
XXXVIII
,
d
,
CF
), decidir acerca do mérito da causa.

2. A ausência de laudo de necrópsia e/ou da certidão de óbito nos autos por si só não é suficiente para comprovar a inexistência da materialidade do crime, mormente, quando da análise de outros elementos de provas é possível constatar a materialidade do delito.

3. Faz-se presente nos autos, indícios suficientes que apontam o recorrente como o autor do crime, inexistindo motivos para a absolvê-lo ou para a impronúncia pleiteada, cabendo ao júri, portanto, a análise da conduta em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de julho de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA C/C ART. 69, DO CPB. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CADAVÉRICO E CERTIDÃO DE ÓBITO. IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia é norteada por juízo de admissibilidade da acusação, em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo nesta etapa o princípio do
in dubio pro societate
e, desde que o magistrado se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria, cabe ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri (art.
5º
,
XXXVIII
,
d
,
CF
), decidir acerca do mérito da causa.

2. A ausência de laudo de necrópsia e/ou da certidão de óbito nos autos por si só não é suficiente para comprovar a inexistência da materialidade do crime, mormente, quando da análise de outros elementos de provas é possível constatar a materialidade do delito.

3. Faz-se presente nos autos, indícios suficientes que apontam o recorrente como o autor do crime, inexistindo motivos para a absolvê-lo ou para a impronúncia pleiteada, cabendo ao júri, portanto, a análise da conduta em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de julho de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

Pugna a defesa do réu, pela reforma da sentença de pronúncia, para despronunciar o réu, alegando ausência de materialidade, por não constar nos autos, certidão de óbito, laudo cadavérico, auto de apreensão de armas, identificação do corpo, bem como, a seu ver, por ausência de confirmação testemunhal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o suposto autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Nessa perspectiva, a pronúncia é uma decisão de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate.

Sobre a decisão de pronúncia, dispõe o art. 413 do CPP:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Ademais, sobre o tema leciona Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Ademais, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados, é de competência constitucional do Tribunal do Juri - art. 5º, XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal. D
essa feita, ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em outras palavras, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
[1]
.

Pois bem, no caso em análise, a partir das provas carreadas aos autos do processo verifica-se que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, o que pode ser comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 19153918, p. 5)
; documento de identificação da vítima (id. 19153919, p. 10); imagens do corpo (id. 19153919, p. 11); bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

Nessa esteira, merece transcrição dos trechos dos depoimentos das testemunhas em juízo. Vejamos:

IARA CRISTINA SILVA DE LIMA
(id. 19154064 a 19154066) declarou:

“Que é esposa de Allan amigo de Ismael. Que prestou depoimento na delegacia. Que no dia dos fatos, estava no estabelecimento Paqueras Bar na companhia de seu namorado, Alan, e da vítima, quando, por volta de 20h, foram convidados para ir à casa da pessoa de alcunha “Negão”, mas, próximo às 04h, a testemunha e o namorado Alan decidiram ir embora, mas Ismael permaneceu no local. Que a vítima se identificava como integrante do Comando Vermelho e que somente soube da morte de ISMAEL após notícias na cidade.

DILZA MAIA PANTOJA
(id. 19154150):

“Que é mãe da vítima. Que seu filho saiu de casa por volta de 19:30h da noite e não retornou mais. Que soube do assassinato de seu filho por meio de notícia na internet. Que não conhece o acusado.”

MAXWEEL RIBEIRO DA SILVA, Policial Militar
(id. 19154154):

Que realizou a abordagem do acusado EDSON e do adolescente JEOVÁ. Que ambos estavam em atitude suspeita e demonstraram comportamento nervoso e alterado. Que um deles estava tremendo muito. Que separaram os dois e começaram a indagá-los individualmente. Que JEOVA disse que eles tinham matado um cara dentro do mato por causa de rivalidade de facção criminosa. Que depois de indagado EDSON confessou e eles levaram os policiais para onde estava o corpo da vítima.” (...)

WALTER AUGUSTO PADILHA DA SILVA, Policial Militar
(id. 19154152):

“Que estava em ronda e avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Que realizou a abordagem deles e eles demonstraram comportamento nervoso e alterado (...) que JEOVÁ declarou nervoso que queria falar com eles longe de EDSON.
Que JEOVA confessou que ele e EDSON tinham acabado de matar uma pessoa e o corpo estava num terreno baldio.
Que na festa em que eles estavam, esse rapaz chegou e que ele era de uma facção criminosa rival deles.
Que o acusado EDSON conduziu os policiais até o local em que estava o corpo.”

JOSÉ LUIS MORAES DE MIRANDA
,
Polícia Civil:

“Que estava de plantão na Delegacia de Polícia quando foi acionado pela Polícia Militar para atender a um chamado de homicídio na Vila Macarrão. Que ao chegar no local, o acusado EDSON e o adolescentes JEOVÁ já estavam apreendidos pela guarnição militar,
tendo sido declarado pelos dois adolescentes que, eles dois se mais outro adolescente de nome “ITANIR”, havia assassinado ISMAEL, após atraí-lo para uma emboscada
. Que o motivo foi rixa entre integrantes de facções criminosas diversas. Que após o crime, os acusados retornaram à festa e continuou a ingerir bebida alcoólica. Que durante as diligências, viu o corpo da vítima e as lesões que causaram a sua morte.”

JEOVÁ CONCEIÇÃO BARBOSA

“
Que após a abordagem dos policiais militares, conduziu-os ao local em que estava o corpo da vítima.
Que sabia que a vítima tinha sido assassinada por outras pessoas, não por EDSON.”

Em reforço, destaco que a ausência de laudo de necrópsia e/ou da certidão de óbito nos autos por si só não é suficiente para comprovar a inexistência da materialidade do crime, mormente, quando da análise de outros elementos de provas é possível constatar a materialidade do delito.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDA VEDADA NA VIA ELEITA.

1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores" e que "a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial."

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

(AgRg no HC n. 818.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Portanto, no presente caso, a tese defensiva de inexistência de materialidade delitiva não tem sustentáculo, haja vista que a materialidade resta comprovada por outros meios de provas. Sendo assim, o pleito defensivo deve ser repelido.

Desta feita, presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, o recorrente deve ser levado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, ..... de julho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]

STJ, HC 160.111/RS

Belém, 13/08/2024